Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-89.2021.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004168-89.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANILDO FRANCISCO DE MEDEIROS - CPF: 700.549.321-49 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a contratação do Cartão de Crédito Consignado com o banco apelado, deve ser declarado inexistente o débito, bem como condenado a restituir os valores e ainda reparar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004168-89.2021.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: IVANILDO FRANCISCO DE MEDEIROS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
IVANILDO FRANCISCO DE MEDEIROS,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos de Ação de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Reparação de Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em caso da justiça gratuita ter sido deferida.

Aduz, em síntese,

que é idoso, pensionista do INSS,

que nunca solicitou o serviço de cartão de crédito.

O apelado

realizou a averbação da Margem RMC do Benefício da parte requerente à título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, pelo cartão BMG, contrato nº 12393981, com data de inclusão 04/02/2017, com limite de R$ 1.100,00 (mil reais).

Requer que seja determinada a notificação do Instituto Nacional de Serviço Social para apresentar o contrato n° 12393981 que foi incluído no INSS em 04/02/2017, e também o histórico da referida consignação.

Assevera que a sentença está em descompasso com as provas dos autos, pois o apelado juntou contrato n. 46221063 que não é objeto da lide.

O
contrato apresentado pelo apelado tem mais de um ano de diferença entre a data da assinatura e a data de averbação junto ao INSS, o que confirma que o contrato apresentado pelo apelado não é o discutido na lide.

Argumenta que tem suportado descontos em seu benefício referente a empréstimo consignado por RMC do apelado, sendo que o desconto mensal nos dias atuais é de R$ 46,62 (quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) em 2021, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, código “217”, com descontos iniciado no mês fevereiro/2017.

Alega que além de não ter formalizado o contrato em discussão, nunca realizou nenhuma operação com o cartão, devendo por isso ser reformada a sentença para julgar procedentes seus pedidos.

Assevera que não foi observado o dever de informação estabelecido no CDC, uma vez que não indica claramente como se deu a contratação do negócio.

Pontua que a apropriação de valores indevidos gera o dever de indenizar material e moral, e deve o apelado ser condenado pelos danos causados.

Expõe que deve ser afastada a condenação de litigância de má-fé, pois apenas buscou o seu direito de ver declarada a inexistência da relação jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

(id. 159940291)

Apresentadas contrarrazões, o apelado refutou os argumentos do apelante, defendeu a regularidade da contratação e, por fim, pugnou pela manutenção da sentença.

(id. 159940299)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
IVANILDO FRANCISCO DE MEDEIROS,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos de Ação de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Reparação de Dano Moral ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em caso da justiça gratuita ter sido deferida.

A insurgência do apelante consiste no fato de que nega a relação jurídica com o apelado que originou os descontos em seu benefício previdenciário,

e que o contrato apresentado com a contestação é diverso do discutido nos autos.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato objeto da lide é n. 12393981, com data de inclusão em 04/02/2017, com limite de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual o apelante nega sua contratação.

Por sua vez, o apelado para comprovar a regularidade do contrato, anexou aos autos o contrato n. 46221063, firmado em 16/08/2016 (id. 6482528) e algumas faturas com vencimento a partir de 10/12/2017, nas quais não há identificação do número do contrato e nem qualquer movimentação/compra ou saque, apenas os valores debitados no benefício previdenciário do apelante, acrescido de encargos financeiros e IOF.

Sendo assim, apesar dos argumentos do apelado de que o empréstimo foi regularmente contratado e implementado, não fez prova, pois não trouxe aos autos o contrato, se limitou a trazer documento estranho a lide.

O apelante

juntou o extrato, onde consta que o empréstimo foi implementado, tendo os descontos iniciado em 04/02/2017 e que está ativo,

exatamente como afirmado em petição inicial. (id. 159940255)

Assim, apesar dos argumentos expendidos pelo apelado a respeito da regularidade do contrato, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições.

Portanto, a pretensão do apelante merece acolhimento, uma vez que não foi comprovada a relação jurídica e nem a sua regularidade/legalidade.

Inexistindo a relação jurídica, por certo que a dívida não existe e os descontos no benefício do apelante foram indevidos, o que causou prejuízo material e moral ao apelante, pois teve seus parcos rendimentos reduzidos de maneira ilegal.

Com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito em dobro, merece acolhimento o pedido.

De acordo com a norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele que foi submetido à cobrança indevida de valores, tem o direito ao ressarcimento da quantia desembolsada, de maneira indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90; art. 876 do Código Civil].

Como já

mencionado, não foi comprovada a relação contratual e embora o apelado afirme a regularidade do contrato, não trouxe provas nesse sentido, já o apelante comprovou que foram descontados valores indevidos em seu benefício previdenciário, ao longo de 6 anos, o que contraria a boa-fé objetiva, por isso a devolução deverá ser em dobro.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. (...) 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”
(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No que tange ao dano moral, evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta do autor apelante, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional dele, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor.

O desconto de valores não contratados em seu benefício previdenciário que já é módico, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo réu apelado.

Quanto ao valor indenizatório, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo réu e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n.
12393981
, condenar o apelado a restituir em dobro o valor descontado indevidamente,

com correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

contabilizados desde a citação, bem como

condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
.

Por fim condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023